Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306 DO CTB. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOMISETRIA. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se demonstrado que o réu estava na condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, inclusive colidindo na traseira de outro veículo, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
2. Recurso conhecido e não provido.